Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722611-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO RECORRIDO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO. REGRA DO ART. 373, CAPUT DO CPC. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. CHEQUE. ENDOSSO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Não verificada hipossuficiência do consumidor na relação processual, dificuldade em produzir provas nem verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a regra de julgamento prevista no art. 373, I e II do CPC adotada em sentença. 3. Cabe ao julgador analisar, inicialmente, se o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que a existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito só passa a ser relevante se convencido o magistrado da existência do fato constitutivo desse direito do autor. 4. Inviável a rescisão contratual e, por conseguinte, condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado inadimplemento da ré quanto à execução dos serviços contratados. 5. Reconhecimento do dever jurídico de reparação fundado na responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de três pressupostos indispensáveis, a saber: ato ilícito, nexo causal e dano. 6. No caso, a sociedade ré recebeu cheques originais dados em pagamento pelo autor e os colocou em circulação mediante endosso; duas dessas cártulas foram clonadas e compensadas. No entanto, ausente prova no sentido de se dever atribuir à ré a prática de tal falsificação, seja por autoria, seja por mera participação, incabível atribuição de responsabilidade civil àquele contra quem não se provou qualquer ação ou omissão relacionada à falsificação de cheque. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que caberia a ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Defende que não tendo a recorrida contestado o pedido inicial em toda a sua extensão, os fatos passaram a ser incontroversos, razão pela qual a sua pretensão deveria ser julgada procedente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, e 374, incisos II e III, ambos do mesmo diploma legal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, o conjunto probatório revela que o serviço contratado foi executado na sua integralidade, visto que a obrigação da ré/apelada CON CRET ENGENHARIA se restringia à instalação do revestimento fornecido pelo autor/apelante, o que foi realizado nos limites do material disponibilizado. A ausência de revestimento em determinados locais do imóvel, à vista do que se tem nos autos, ocorreu pela falta do material, cujo suprimento não cabia à ré/apelada, mas ao autor. Como se vê, o autor/apelante JAYME não se desincumbiu do ônus de provar o alegado inadimplemento da ré/apelada CON CRET ENGENHARIA quanto à execução dos serviços contratados. Não há prova de que a obra não foi concluída nos termos pactuados, nem dos alegados vícios nos serviços prestados. Diante disso, incabível a rescisão contratual pleiteada sob a alegação de inadimplemento da ré/apelada e, por conseguinte, a condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes por esse motivo (ID 18689016). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023